Tribunal: TJMT
Processo: 0001864-35.2014.8.11.0088
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001864-35.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENOQUE PEREIRA FRANCA - CPF: 717.099.082-20 (APELANTE), JOAO PAULO FIORITO DE MOURA - CPF: 421.716.278-24 (ADVOGADO), MATHIAS VILHENA DE ANDRADE NETO - CPF: 049.430.819-24 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), R. V. F. D. O. (VÍTIMA), LAIANE MENDONCA DA CRUZ - CPF: 079.076.151-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - CPF: 068.141.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, VENCIDO O RELATOR QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO
. POSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FRÁGIL. INCONGRUÊNCIAS NO RELATO DA VÍTIMA. FIRMEZA DA TESTEMUNHA PRESENCIAL AO REFUTAR A OCORRÊNCIA DO ABUSO SEXUAL. CENÁRIO DUVIDOSO. APLICAÇÃO DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial valor probante, mas só serve para alicerçar a condenação quando revestida de certeza e segurança e apoiada em outros meios de prova igualmente idôneos.

2.
As incongruências no relato da vítima e a firmeza de uma das testemunhas presenciais em negar que a menina tenha ficado a sós com o apelante, somadas ao
comportamento sempre exemplar do deste (segundo testemunhas da acusação, inclusive), colocam em xeque a versão acusatória de que o apelante inseriu o órgão genital na boca da vítima sem mais nem menos, nos poucos segundos em que esteve na cozinha para beber água, mesmo sabendo que duas adolescentes estavam no local e podiam surpreendê-lo a qualquer momento.

3.
A notícia
de que a vítima é dada a fantasiar, contar pequenas mentiras e falsear a realidade circundante coloca em xeque sua credibilidade, gerando significativa dúvida quanto à veracidade das suas afirmações.

4.
A fragilidade do acervo fático-probatório impõe,
com respaldo na máxima
in dubio pro reo
, que a sentença condenatória seja reformada para se declarar a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ENOQUE PEREIRA FRANÇA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Enoque Pereira França
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

0001864-35.2014.8.11.0088, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Aripuanã/MT, que o condenou à pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal (Id. 103886972 – Pág. 473).

Inconformado, o recorrente pleiteia preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de violação ao sistema acusatório. No mérito, pugna pela absolvição, por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer seja a pena-base redimensionada para o mínimo legal (Id. 107730982).

De outro lado, em razões complementares, o d. Defensor, reafirma a tese sustentada pelo causídico pugnando pela nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da identidade física do juiz (Id. 109492548).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento da petição de complementação das razões recursais e no mérito requer o desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 110487464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 115147995).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ENOQUE PEREIRA FRANÇA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pleiteia preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de violação ao sistema acusatório. No mérito, pugna pela absolvição, por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer seja a pena-base redimensionada para o mínimo legal.

A respeito dos fatos, narra a denúncia (Id. 103886967 – Pág.172):

“(...) no dia 24 de agosto de 2014, na residência localizada na Rua 10 de Maio, 1422, Cidade Alta, neste município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado ENOQUE PEREIRA DE FRANÇA, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em “passar as mãos na vagina” e ainda “introduzir o pênis na boca” contra a vítima Raily Vitória Ferreira de Oliveira, bem como “passar as mãos nos seios e nas nádegas” da vítima Laiane Mendonça da Cruz (...)”

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto pelo artigo 217-A,
caput
, do Código Penal.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de não conhecimento da complementação das razões recursais suscitadas pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.

O Ministério Público requer o não conhecimento da petição de complementação das razões recursais apresentada pelo réu, por afronta ao princípio do devido processo legal, considerando que, ocorreu a preclusão consumativa.

É de trivial sabença que depois de oferecidas as razões recursais, o réu pode constituir novo defensor, o qual, entretanto, assume o processo no estado em que se encontra, podendo até sustentar oralmente, mas não apresentar novas razões ou
“petição de complementação das razões recursais”
.

O STJ ostenta entendimento da não admissibilidade de novas teses recursais depois de apresentado as razões do recuso, à ilustração e fundamento colaciono: "se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo”
(HC 368.744/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 22/02/2017).

Destaco, ainda, o seguinte trecho do acórdão supracitado:

“No caso dos autos, a defesa então constituída pelos pacientes recorreu tempestivamente do édito repressivo, inexistindo ilegalidade na decisão que indeferiu a petição apresentada pelo novo patrono por eles contratado, na qual requereu a retirada do reclamo de pauta para extração de cópias, aditamento das razões recursais e eventual juntada de documentos, notadamente em razão de o pleito haver sido formulado às vésperas do julgamento, que tramita com prioridade e foi incluído no regime de exceção. Precedentes. Ordem denegada.”

No mesmo sentido:

“Os advogados então constituídos pelos pacientes arrazoaram regular e tempestivamente o recurso, sendo que durante o trâmite da apelação os novos causídicos por ele contratados ofertaram memoriais, nos quais suscitaram a ocorrência de violação aos princípios do non bis in idem e da consunção, temas que não foram analisados pela Corte Estadual por terem sido arguidos por ocasião das razões recursais. Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, pois, uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir que as partes apresentem novas teses recursais em sede de memoriais, mesmo depois de haverem regularmente as ofertado suas razões de apelação nos autos, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo. Precedente. (...). Ordem denegada.”
(STJ, HC 275.909/MG, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

Assim, em momento anterior (Id. 107730986) as razões recursais em favor do réu
Enoque Pereira

França
já haviam sido apresentadas pelo d. Defensor nomeado. Então, não é possível o conhecimento dos pedidos insertos na nova petição juntada pelo mesmo. Isso porque, ante o princípio da unirrecorribilidade, uma vez praticado o ato (apresentadas as razões recursais), caracteriza-se a preclusão consumativa, e não mais é possível à parte aditá-las e complementá-las.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. (...). I - Compulsando os autos, verifica-se que a matéria aventada nos presentes embargos, qual seja, a realização de acordo de não persecução penal, conforme dispõe o art.
28-A
do
Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n.
13.964
/2019, não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus, bem como no ato coator, tratando-se de inovação recursal. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ. Precedentes. (...).”
(STJ, 5a Turma,
AgRg no HC 543908
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE), DJe 26/02/2020)

Com efeito, impõe-se o não conhecimento da
“petição de complementação das razões recursais”
apresentada pelo novo patrono do réu. Não obstante, por existir similaridade com o objeto das razões recursais oferecidas pelo advogado anterior, os argumentos aduzidos na referida petição serão apreciados, no mérito do recurso.

Com essas considerações,
acolho
a preliminar
suscitada pelo
órgão ministerial
para
não conhecer
da
“petição de complementação das razões recursais”
apresentada pelo réu.

2.

Da preliminar defensiva – violação do sistema acusatório.

Segundo o apelante,
não pode o juízo sentenciante
proferir
sentença condenatória
quando
o Ministério Público pugnar pela absolvição do acusado em alegações finais,
pois tal procedimento viola o sistema acusatório do processo penal, de modo que a defesa entende está o julgador vinculado a manifestação ministerial, tal tese não é, juridicamente, abraçada pelo direito ante a prevalência do livre convencimento do juiz.

O fato de o Órgão Ministerial
pedir a absolvição de um acusado em alegações finais,
não vincula o órgão julgador, já que a partir do momento em que as provas são judicializadas, elas não mais pertencem à acusação ou a defesa, tornando-se provas processuais, que servem para que o magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, profira decisão de mérito acerca da questão.

Além do mais, em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, vige o princípio da indisponibilidade, não tendo o Órgão Ministerial qualquer disposição acerca do resultado definitivo do processo, já que, uma vez iniciado, terá que ir até seu final, salvo algumas exceções expressamente previstas em lei.

Por essas razões, há dispositivo expresso,
previsto no art. 385 do Código de Processo Penal,
dispondo que “
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Ademais, os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que não há qualquer nulidade nesse procedimento:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE, A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO POR INTERMÉDIO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA). TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO NA PRONÚNCIA, EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, DO CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES, O QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NÃO REQUEREU A CONDENAÇÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA FASE DO JUDICIUM ACUSATIONIS. VALIDADE. CONDUTA DEVIDAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA. PEDIDO RECURSAL FORMULADO POR OUTRO MEMBRO DO PARQUET . POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação não unânime de que é inadequado o manejo de habeas corpus se há possibilidade de impugnação ao ato decisório do Tribunal a quo por intermédio de recurso especial - a despeito do posicionamento contrário da Relatora, em consonância com o do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ação penal pública vigora o princípio da indisponibilidade. Por isso, o Juiz não está obrigado a acolher nem mesmo eventual pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, podendo reconhecer a prática de quaisquer das condutas descritas na denúncia. 3. É legítima a inclusão na decisão de pronúncia, pelo Tribunal de Origem, em julgamento de recurso de apelação, de delito cuja correspondente conduta foi narrado na denúncia, mesmo que, no ponto, o Ministério Público Federal não tenha requerido a condenação nas alegações finais. 4. A circunstância de o Promotor Público com atuação no processo ter-se olvidado de requerer a condenação por crime de lesão corporal simples nas alegações finais da fase do judicium acusationis não impede que outro membro do Parquet interponha recurso pugnando para que se preserve a acusação inicial. Princípio da unidade do Ministério Público. 5. Ordem de habeas corpus não conhecida.”
(STJ, 5a Turma, HABEAS CORPUS No 259.293 – MA, Relatora: Ministra Laurita Vaz)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar suscitada.

3.

Do pedido de absolvição.

Desde logo, friso q
ue o pleito absolutório não merece agasalho
, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto as provas produzidas são robustas no sentido de apontar o apelante como o autor do crime capitulado no édito condenatório

A
materialidade
ficou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 103886967 - Pág. 176); laudo pericial (Id. 103886967 - Pág. 186/7); declarações colhidas na fase inquisitiva, incluindo o depoimento policial do réu (Id. 103886967 - Pág. 207); relatório de atendimento psicológico (103886967 - Pág. 184); além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange à
autoria
, o apelante nega, mesmo havendo prova irretorquível de ser o mesmo autor do crime, sob alegação que os fatos não foram confirmados; ao contrário do que afirma, há provas robustas quanto à materialidade delitiva e sua autoria, as quais enfraquecem a tese defensiva e são aptas a sustentar a condenação do agente, ora apelante.

A vítima
R.V.F.O.
ao ser ouvida em fase policial afirmou que (Id. 103886967 – Pág. 181):

“QUE é menor de idade e esta devidamente acompanhada da conselheira tutelar VANESSA DIAS AMARAL; QUE ser perguntada quem mora na casa, afirma que mora sua mãe, seu tio, e o ISAC; QUE ao questionar qual o nome de seu tio, responde que ele se chama ENOQUE, e que ISAC é o namorado de sua mãe; QUE ao perguntar o que aconteceu com a ela, afirma que seu tio passou a mão em sua "perereca" e colocou o "pinto" dele em sua boca; QUE ao perguntar se doeu quando ele passou a mão em sua "perereca", ela faz sinal de afirmação com a cabeça; QUE ao questionar de quem estava na casa quando o fato aconteceu narrou que somente estava ela e seu tio e mais algumas crianças; QUE perguntar se é a primeira vez que seu tio faz isso com você, afirma com a cabeça que sim; QUE afirma que ENOQUE também passou a mão na bunda de LAIANE; QUE LAIANE é sua prima; QUE afirma que os fatos aconteceram na cozinha da casa, quando foi beber água na cozinha; QUE depois que seu tio passou a mão, correu para o quarto onde iria pegar o seu "celularzinho" para ligar para a polícia; QUE como não conseguiu ligar para a polícia saiu da casa e escondeu de seu tio até que ele foi embora;”

Em juízo, a vítima
R.V.F.O.
ratificou o depoimento anteriormente prestado, asseverando que (Id. – Pág. 602):

“Que morava com a avó, tio, tia Lorraine e o Isaac; Que se lembra do dia que estavam na casa assistindo a um filme; Que a avó foi para igreja e viu quando alguém chegou, avisando as primas que ela achava que era o marido da tia Lorraine que estava chegando (Enoque); Que estavam assistindo ao filme que o homem fica azul; Que Enoque chegou e entrou na casa, pois ele era meio que da família, sendo que quando ela foi beber água na cozinha ele foi atrás e apagou a luz, mexendo com ela em seguida;
Que Enoque obrigou ela a ver as partes íntimas dele, momento que ela falou que contaria tudo para avó
, havendo ele dito para não contar; Que falou com as primas sobre o ocorrido, falando para Wemilin o que aconteceu;
Que Enoque passou as mãos em seu órgão genital e colocou o pênis em sua boca
, que tudo isso aconteceu; Que viu o Enoque passar a mão e sua prima, não lembrando exatamente como foi; Que quando a avó chegou estava a declarante, a Laiane e a Wemilin, e que elas não conseguiram falar ao certo o que havia ocorrido;
Que Enoque de chegou de moto assim que a avó foi para igreja
”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha
Inglidis Elidiane Ferreira Bezerra
, genitora da vítima, a qual afirmou:

“(...) Que é genitora da Railyz, sendo que a criança ficava com sua mãe, pois ela trabalhava fora da cidade; Que ficou sabendo do ocorrido no dia dos fatos, sendo que conforme as crianças falaram para sua mãe, após ela ir para igreja, o
Enoque, sabendo que as crianças estavam sozinhas, foi até a residência e abusou delas
; Que Railyz fez um desenho do que havia ocorrido, havendo sua mãe confirmado a narrativa da criança; Que as crianças narram que estavam assistindo um filme, quando o Enoque chegou e conversou com a Laiane e Wemili; Que Railyz levantou e foi para cozinha, demorando para voltar, momento que Laiane e Wemili a chamou; Que Railyz saiu da cozinha junto do Enoque; Que perceberam que Railyz estava estranha, havendo as primas perguntado o que ocorreu, momento que Railyz contou tudo;
Que Railyz disse que Enoque pegou na genitália dela e tirou o pênis para fora e colocou na sua boca
. (...)”
(Id. – fl. 602).

A testemunha
Wemily Aparecida Ferreira Gonçalves
, também ouvida em juízo, afirmou que é prima da ofendida, e que a vítima lhe contava os abusos sofridos, vejamos:

“(...) Que foi até a casa da tia junto com a prima Laiane para cuidarem da Railyz, pois sua tia foi para igreja; Que o Enoque chegou e ficou ali com elas; Que não viu nada, mas a Railyz diz que foi para cozinha e ele foi junto, momento que ele passou a mão nela e colocou o pênis na sua boca; Que Railyz contou tudo após a saída do Enoque da residência;
Que Railyz estava inquieta, assustada, parecendo estava estranha
; Que quando a tia chegou a Railyz não conseguiu contar o ocorrido, havendo a Wemili contado o que aconteceu. (...)”
.

Em juízo, Wemily foi questionada se a prima, ora vítima, tinha por costume mentir e se poderia ter mentido sobre o fato, onde respondeu:

“
Promotor:
Pelo que você conhece dela, ela é de inventar histórias?

Wemily: hoje ou quando era mais nova?

P: Lá.

Wemily: Eu não via maldade em ninguém com 11 anos, então falava pra mim eu acreditava então se estava mentindo, mentiu pra mim e eu acreditei que ela estava falando a verdade eu não julgava as pessoas eu não via o mal nas pessoas.
Então eu não sei se ela mentiu ou não. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não sei
. (
21’19”
) [id. 103886987]

E acrescentou que nas vezes que esteve em sua casa a vítima não tinha costume de mentir
. A testemunha foi sabatinada por mais de 20 minutos, com diversas perguntas feitas tanto pelo magistrado como pelo promotor e advogado de defesa, e, em nenhum momento se mostrou contraditória.

O apelante, ao ser ouvido na fase policial, negou a prática do crime. Esclareceu que os fatos a ele imputados eram falsos e que nunca praticou atos libidinosos contra a menor (Id. 103886967):

“Que esteve há aproximadamente 30 (trinta) dias atras na casa da Sra. Edileuza, avó materna da criança R.V.F.O., e provavelmente tal data tenha sido no dia 24/08/2014; que o declarante esteve na casa de Edileuza (...) por duas vezes, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde QUE durante o período da noite a
Sra. EDILEUZA não estava em sua residência, encontrando-se no local apenas as menores LAIANE, RAILYZ e WEMILY,
não havendo nenhum adulto no local
; QUE interrogando permaneceu sozinho na casa com as menores por aproximadamente 20 (vinte) minutos;
QUE o declarante chegou no local, foi na cozinha,
pegou café ou água e foi em direção a sala, onde se encontravam as meninas que estavam assistindo a um filme em DVD; QUE o declarante se sentou no braço de um sofá e nenhuma das meninas ficou ao seu lado; QUE enquanto o declarante esteve na cozinha as três meninas também estiveram no local e logo em seguida saíram; QUE o interrogando não sabe dizer onde se encontrava a avó EDILEUZA, mas sabe que a mesma havia saído com seu namorado e, sempre que sai de casa, EDILEUZA tem o costume de deixar alguém cuidando de RAILYZ;
QUE era costume do declarante entrar na casa a qualquer momento
, mesmo que a proprietária não estivesse, pois era casado com ELIDIORRAYNE DE MOURA, filha da Sra. EDILEUZA; QUE na ocasião, sua esposa ELIDIORRAYNE estava no município de Tangará da Serra visitando o pai; QUE o horário em que esteve na casa era por volta das 20h00; QUE passado aproximadamente 20 (vinte) minutos após chegar na casa, o interrogando foi embora, pois naquele dia estava trabalhando na empresa Inviolável, realizando monitoramento;
QUE o declarante não fez qualquer brincadeira com as meninas ao ponto de ter que tocá-las
;
QUE o interrogando nega as acusações que são feitas contra si
e não sabe dizer com certeza o que pode ter acontecido para ser acusado desse fato, passando por sua cabeça que talvez seja intenção da mãe de RAILYZ, irmã de sua esposa, querer separá-los, contudo, informa que não tem nenhum problema pessoal com a mãe de RAILYZ; QUE após sair da casa, o interrogando não chegou a cruzar com EDILEUZA na rua; QUE o declarante não se recorda para onde foi após sair da casa de EDILEUZA, lembrando-se que talvez tenha saído para fazer monitoramento pela empresa Inviolável, sendo que a moto que estava conduzindo possui rastreador; QUE não tem nenhum problema com as menores RAILYS, LAIANE E WEMILY e seus familiares;
QUE único problema que teve foi com sua esposa que andou falando que o interrogando teria passado a mão nas pernas de uma prima dela
, maior de idade, contudo, não acredita que essa situação tenha levado a essa acusação; QUE após ser acusado de tais fatos o declarante foi visitar seu pai no estado do ACRE, podendo comprovar por meio de passagens e ficou sabendo da acusação enquanto estava viajando; QUE o declarante nega que estive fugindo ou se furtando à investigação; QUE quem lhe contou sobre os fatos foi a pessoa de "NETE", prima de sua esposa, a qual reside em Cuiabá-MT e não sabe dizer no momento o telefone desta”

Em juízo, o apelante reafirmou que não praticou os fatos descritos na denúncia, vejamos (Id. 103886971):

“Não (não são verdadeiras as acusações). Durante o dia eu já tinha ido na casa, era um domingo e eu tava de folga na ocasião eu me lembro da minha sogra ter me convidado pra eu ir jantar lá (...) e a noite como eu não estava trabalhando eu fui a casa, normal, era coisa que eu fazia normal. Fui lá, ela não estava, eu tomei café e na ocasião eu não jantei, ela não estava em casa, fiquei um pouco na casa e depois voltei pro meu trabalho.

Promotor: quem estava na casa?

Enoque: A Wemily, a Railyz e a Laiane

Promotor: Por quanto tempo o senhor permaneceu na casa?

Enoque: Não me lembro, mas eu acho que uns 20 minutos.

Promotor: O que o senhor fez na casa?

Enoque: Elas estavam sentada no sofá assistindo televisão e eu fiquei também, assistindo televisão.

Promotor: O senhor brincou com elas de alguma forma?

Enoque: Não, estávamos assistindo televisão, conversando e só

Promotor: o senhor tem ideia do porquê surgiu essa acusação?

Enoque: ate hoje eu não entra na cabeça o porquê.

Promotor: a dona Edileuza, o senhor conversa com ela ainda?

Enoque: não, depois dos fatos acabou, acabou tudo, o convívio, a relação.

Promotor: o senhor era convivente da filha da dona Edileuza?

Enoque: isso, nós morávamos juntos.

Promotor: depois disso o senhor continuou morando com ela?

Enoque: não, nos se separamos na época, mas não cortou a amizade, continuamos conversando por um período, depois eu me casei novamente e aí acabou a relação.

Promotor: então a relação acabou única e exclusivamente por conta disso?

Enoque: sim

Promotor: o senhor acredita que a dona Edileuza realmente ouviu o que ela narrou, das meninas?

Enoque: difícil de presumir, porque se ela não ouviu, de algum lugar saiu uma mentira, ou da criança ou da mente dela.

Promotor: naquela época ela tinha alguma coisa contra os senhor?

Enoque: explicitamente não, não demonstrava ter alguma coisa contra mim.”

Da análise das provas colhidas nos autos, em especial sob o contraditório e ampla defesa, ainda que a defesa do recorrente alegue fragilidade do conjunto probatório, é certo que a materialidade e a autoria delitiva exsurgem incontroversas, diante dos depoimentos testemunhais acima analisados, dando conta do crime de estupro de vulnerável praticado contra a infante, na época com 05 (cinco) anos de idade.

A vítima foi submetida a exame físico em 29/08/2014, no mesmo dia da ocorrência dos fatos, tendo o perito concluído que não havia vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal compatível com os fatos sob apuração, conforme consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito – Atos Libidinosos (Id. 103886967).

Do exame dos autos, constata-se que na data dos fatos a vítima relatou na delegacia que estavam na casa somente o seu
tio
e algumas outras crianças. Segundo a vítima, o apelante acariciou suas partes intimas e que colocou o
“pinto”
em sua boca.

Nessa primeira vez em que depôs na Delegacia, a vítima contou os fatos de forma genérica, o que se mostra compreensível porque não houve atuação de profissionais especializados para a colheita de maiores detalhes sobre a ação delitiva. Em Juízo, a vítima ratificou a versão prestada em sede policial, narrando com mais detalhes o fato ocorrido.

Outrossim, ao contar os fatos para a prima e para a genitora, a vítima os narrou tal como consta da inicial acusatória, restando claro que todos os adultos, acreditaram na vítima.

No mais, em juízo percebe-se claramente aos 4’08’’, ao iniciar o relato do ato libidinoso sem si, a vítima se emociona demonstrando sua dor por ter que relembrar do abuso sexual sofrido, situação que ocorre comumente com vítimas sexuais, como no caso dos autos.

Com efeito, o crime de estupro de vulnerável está assim tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei no 12.015, de 2009) Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei no 12.015, de 2009)

De acordo com a doutrina, o delito tutela os bens jurídicos da liberdade e dignidade sexual, sendo que o dolo do agente consiste na prática de conjunção carnal ou ato libidinoso para satisfação da lascívia, com menor de 14 (quatorze) anos.

No presente caso, as provas dos autos evidenciam que o réu praticou ato libidinoso, consistente em passar a mão na vagina e colocar o pênis na boca da vítima. Além disso, observa-se que a ofendida contava com idade inferior a 14 (quatorze) anos na data dos fatos, pois nascida em 01/06/2009 (Id. 103886967 – Pág. 185).

Todas essas circunstâncias configuram o delito do artigo 217-A, caput, do Código Penal, na forma consumada, e sua autoria independe de laudo pericial, porquanto se trata de crime que não deixa vestígio.

Considero, portanto, que a simples negativa de autoria apresentada pela Defesa do réu, desprovida de amparo consistente no acervo probatório que integra o feito, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, não possuindo o condão de afastar a prova em contrário apurada nos autos, no sentido de que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade na data dos fatos.

Assim, diante do acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrada está a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, o que impede o acolhimento dos pedidos formulados pela Defesa de absolvição.

Por isso, é inviável a almejada absolvição, em razão de que, como já elencado, nos delitos contra os costumes, a palavra da vítima adquire considerável relevância em face das condições e especificidades como são praticados, ainda mais quando roborados por outros elementos de prova. Acerca do tema é o entendimento jurisprudencial:

“Nos crimes contra os costumes, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima avulta de importância, quando for coerente e concordante com os demais elementos probatórios”.
(RT 553/395).

“Nos delitos de natureza sexual, a palavra da ofendida, dada à clandestinidade da infração, assume preponderante importância por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Quando firme, segura, coesa, coerente e verossímil, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosia e isolada inadmissão de responsabilidade do réu”.
(RT 671.305.306).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – TESTEMUNHAS – HARMONIA E COERÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – 2. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE CONSIDERADAS PREJUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório formando conjunto probatório convincente da autoria delitiva; 2. O fato de o Apelante ter desvirginado a vítima , de 13 anos de idade à época, inclusive, com emprego de violência física, revela as consequências do crime de estupro de vulnerável que ultrapassam aquelas ínsitas ao delito. Isto, pois, com sua conduta impôs à vítima uma primeira experiência sexual perturbadora, sendo impedida de eleger o primeiro parceiro sexual no momento oportuno, ofendida a sua dignidade sexual.”
(N.U 0006634-66.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Em se tratando de crimes contra os costumes, a palavra da vítima constitui prova de crucial importância; bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se tais declarações se mostram plausíveis, coerentes e equilibradas, com apoio em indícios e em circunstâncias recolhidas no processo.

Destarte, a versão da vítima, principal protagonista do evento ilícito abusivo, por encerrar valor inestimável, não pode ser desprezada, salvo se provado, de modo cabal e incontroverso, que ela se equivocou ou mentiu, o que não restou comprovado no presente caso.

Com isso, a defesa não demonstrou que a menor teria capacidade de inventar, com a coerência como a dos autos, o crime imputado ao réu, narrando com detalhes, como narrou, pois, a infante relatou de forma coesa o episódio. Em que pese a negativa de autoria pelo apelante, tais ilações por si só, não são suficientes para afastar a imputação, uma vez que deve ser analisado todo o conjunto probatório.

Os argumentos suscitados pela defesa desprovidos de qualquer demonstração probatória não têm o condão de afastar a conclusão sobre o abuso sexual sofrido pela vítima. Como se sabe, a convicção do Julgador deve ser formada com base no conjunto probatório constante dos autos e nunca em uma afirmação isolada.

Dessa forma, ainda que a defesa do apelante tente sustentar que as provas constantes nos autos não permitem uma condenação pelo delito de estupro contra a vítima, a materialidade e a autoria delitiva exsurgem incontroversas, diante dos elementos de provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos acima analisados, dando conta do crime de estupro de vulnerável praticado.

Repisa-se que no caso em tela,
não houve ofensa corporal à ofendida que deixasse vestígios, mas apenas a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, e, por isso, a simples ausência de vestígios físicos não tem o condão, de por si só, demonstrar a falta de provas da autoria e materialidade do crime em testilha.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal;

“Não há se falar em absolvição com fulcro nos incisos I e II, do art. 386, do CPP pois, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal muitas vezes não deixa vestígios e pode ser comprovado por outros meios, independentemente da existência de laudo pericial. (...)”
(N.U 0004704-02.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).

Desta maneira, constata-se dos autos não ser possível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em face da decisão proferida pelo juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante, devendo ser mantida a sua condenação em relação ao crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

4.

Da pretendida redução da pena-base.

O apelante pede a reforma da dosimetria da pena aplicada, por considerar, em suma, que o julgador fixou a pena de forma exacerbada sem a devida motivação.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Avaliando a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, percebo que a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias, sendo que o magistrado fundamentou a elevação das penas-base nos seguintes termos (Id. 103886972 – Pág. 475
):

“DOSIMETRIA DA PENA

1a FASE: Iniciando a dosagem da reprimenda, há de se rememorar que segundo o sistema trifásico de fixação das penas consagrado no CP de Nelson Hungria, na primeira etapa de mensuração da sanção são observadas as chamadas circunstâncias judiciais, que nada mais são que os dados concretos do fato, que, periféricos ao tipo penal, agregam-se na avaliação judicial para indicar o quantum de pena inicialmente deve ser aplicado ao condenado. No caso em riste, a condição de menor de idade não pode ser valorada, porque diz respeito ao próprio tipo penal incriminador, todavia, é necessário
negativar as circunstâncias específicas do delito
, porque, ainda que o réu não coabitasse, nem residisse próximo à vítima, foi a sua condição de marido da tia dela que lhe proporcionou acesso à casa de sua avó (mãe da esposa do réu), e a possibilidade de realizar os atos ilícitos descritos na narrativa acusatória. Do mesmo modo, se extrai que agindo com
culpabilidade mais excessiva
, Enoque teria seguido sua sobrinha até a cozinha, se aproveitado que o cômodo estava escuro e ai atacado a vítima, que era a criança menor da residência, tudo após ter cruzado com sua ex-sogra na rua, quando ela seguia para a igreja,
o que demonstra alguma espécie de premeditação
, de oportunismo de momento, que agravam a conduta delituosa. Assim, na presença de duas circunstâncias negativas, a pena-base já deve ser alocada acima do mínimo legal, o que se faz adotando a chamada Teoria das Margens, ou seja, aplicando o critério de dimensionamento de cada circunstância positiva tomando em conta o intervalo entre as penas máxima e mínima, o que aqui significa uma reprimenda inicial de 10 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão (...)”
.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

O agente ao cometer o delito, agiu de forma de extrapola a violência descrita no tipo penal, pois, o crime foi praticado contra a menor que o chamava de tio pelo parentesco afetivo desenvolvido na época, aliado ao fato de não haver nenhum outro adulto no momento dos fatos, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

No que tange as
circunstâncias do crime
, estas estão relacionadas ao
modus operandi
empregado na prática do delito, a exemplo do local da ação criminosa e das condições e do modo de agir, devendo haver uma ponderação das singularidades do próprio fato.

No caso em testilha, entendo devida a atribuição feita pelo julgador de primeiro grau, uma vez que o réu utilizou-se da relação de intimidade e confiança tanto para adentrar a residência como para praticar contra a menor os atos libidinosos. Assim, mostra-se perfeitamente razoável, sobretudo se forem levados em conta o abuso de confiança e o contexto familiar em que foi praticado o crime.

Por consequência, todos esses fatores demonstram que o réu agiu para satisfazer sua lascívia não se importando com o constrangimento que poderia provocar na menor e sem se preocupar com a maior exposição da vítima perante seus familiares, tudo a demonstrar a maior intensidade do dolo, o que justifica a majoração da pena-base.

Ademais, o aumento da pena-base não mostra-se desproporcional, mormente se considerarmos a pena máxima cominada ao delito de estupro.

Assim, não merece ser acolhida a irresignação do apelante para incidir na primeira fase da dosimetria da pena, o desvalor das referidas circunstâncias judiciais.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento ao recurso
interposto por
Enoque Pereira França
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

Na
mesma
linha do douto Relator,
não conheço
das “razões recursais complementares” apresentadas pelo apelante e
rejeito
a preliminar de nulidade decorrente de ofensa ao sistema acusatório. Por outro lado,
no mérito
,
com a devida vênia
,
acolho
o pedido de absolvição.

O acervo probatório apresenta
divergências
que lançam considerável
dúvida

sobre a dinâmica dos acontecimentos e a própria responsabilidade do apelante no crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP).

Na Delegacia de Polícia Civil, a vítima
R.V.F.O
., então com
5 anos de idade
, declarou que estava em casa na companhia de duas primas,
Wemily Aparecida Ferreira Gonçalves
e
Laiane Mendonça da Cruz
, de 11 e 13 anos de idade, respectivamente, quando o apelante chegou ao local e
passou a mão sobre a sua vagina e introduziu o pênis na boca dela
. Descreveu que os dois estavam a sós na cozinha quando os atos aconteceram, acrescentando que ele “
também passou a mão na bunda de Laiane
” (sic) (ID 103886967).

Em Juízo, a vítima
referendou
as declarações anteriores (ID 103886971).

Como se nota, estavam no imóvel a
vítima
, duas primas dela,
Wemily
e
Laiane
, e o
apelante
. Essa premissa é crucial para a compreensão do contexto dos autos.

Na fase inquisitória,
Wemily
disse que
não
se recordava se em algum momento Railyz, a vítima, saiu da sala para ir à cozinha, muito menos se o apelante se levantou do sofá e foi até lá, tendo destacado que “
Railyz não comentou com a declarante nada do que teria acontecido no local
” (ID 103886967).

Em Juízo, a testemunha voltou a afirmar que não visualizou os atos libidinosos atribuídos ao apelante. Em contrapartida,
destoando do informado quatro anos antes na sede da autoridade policial
,
surpreendentemente
recordou que, além de ter notado a feição “estranha” da vítima quando esta saiu da cozinha, a menina havia dito, na época, “
que ela foi para a cozinha e que ele foi atrás, e lá, ele colocou alguma coisa na boca dela que a gente não sabia, mas segundo ela, era o pênis dele
”.

Aqui, indagada pelo magistrado a respeito da
discrepância
entre o relato judicial e o anterior – quando defendeu que a vítima
não
havia feito comentários de qualquer natureza
contra
o apelante –, a testemunha se limitou a asseverar ter omitido essa informação na delegacia porque estava nervosa (ID 103886970).

No curso das investigações,
Edileuza Ferreira da Cruz
, avó da vítima, descreveu que “
quando chegou em casa, a menor Laiane já foi logo dizendo ‘o tio Enoque passou a mão nos meus peitos e na minha bunda’
”, enquanto a neta lhe disse que “
tinha ido até a cozinha beber água e o tio foi atrás dela, e nesse momento ele passou a mão nela
” (ID 103886967). Seu depoimento foi
ratificado
em Juízo (ID 103886971).

Por sua vez,
Laiane
, que também teria,
segundo a vítima
, sido alvo da lascívia do apelante naquela noite, apresentou versão
diametralmente oposta
.

Na fase investigatória, a garota asseverou que ela “
e suas primas ficaram assistindo tv na sala e não se recorda se em algum momento Railyz saiu da sala com direção a cozinha; que Railyz não comentou com suas primas nada do que teria acontecido no local
”; ao final,
negou
que tivesse sido tocada pelo apelante (ID 103886967).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a moça

cravou que
em momento algum a vítima, a quem se refere como Vitória, ficou sozinha com o apelante
. Eis alguns trechos das suas declarações:

“nós estávamos na casa assistindo [a] um desenho que era dum cavalo guerreiro; estávamos eu, a Vitória e a Wamilly também;
estávamos sentadas no sofá e a Vitória

a todo momento estava com a gente no sofá; foi a hora que o senhor Enoque chegou, que ele sentou também no sofá do lado da porta; o momento que ele se levantou foi para beber água, foi o único momento, mas em momento algum nós saímos do sofá
(...); em momento algum ele passou as mãos nos meus seios e nádegas;
Vitória não ficou sozinha com ele, ela ficou a todo momento no sofá e não sabe por que ela contou isso para a avó dela
” (ID 103886971).

A garota ainda prosseguiu: “
meu vô que faleceu não gostava nem de chegar perto dela, porque a Vitória, vamos supor, ela tem a mente pervertida; o meu vô não gostava nem de chegar perto, porque pra ela inventar uma coisa era daqui ali; nem meu pai gostava de chegar perto dela

(...); a família toda tem essa preocupação, de ela inventar as coisas, que a gente bateu nela, espancou ela, essas coisas; ela já fez isso dentro da família; isso comigo também ela já fez, por isso que meu vô que faleceu nunca chegava perto dela
” (sic) (ID 103886971).

Sobre essa observação, inclusive,
Evaneth Ferreira da Cruz
, prima da vítima e arrolada como testemunha pela defesa, assinalou não duvidar da possibilidade de que a criança tenha inventado a estória, já que “
é uma menina muito problemática, não respeita os mais velhos, é respondona
e
às vezes cria algum tipo de situação
” (ID 103886971).

Eminentes pares, delineado esse quadro, é certo que e
m crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial valor probante,
desde que
coerente e harmônica com os demais elementos probatórios contidos nos autos.

Na hipótese, conforme visto acima, as declarações da vítima
destoam
: (I) do
relato de
Laiane
, enfatizando que a criança
não esteve a sós com o apelante
durante os quase 20 minutos em que ele esteve na residência, e: (II) da
versão dada por
Wemily
na sede da autoridade policial (“
não se recorda se em algum momento Railyz saiu da sala em direção à cozinha
” e “
Railyz não comentou com a declarante nada do que teria acontecido no local
”).

Laiane
demonstrou tranquilidade e
extrema segurança
nas duas oportunidades em que foi ouvida,
sempre
apresentando uma fala concatenada, firme e, sobretudo,
plausível
, características, contudo,
não
encontradas na narrativa da vítima em Juízo, quando ela mais parecia interessada em
referendar
o testemunho judicial de
Wemilly
[ela fez expressa menção a ele ao menos duas vezes!] do que em trazer uma descrição verídica do episódio.

Não bastasse, ao menos
três
pessoas ouvidas durante a instrução probatória (
Laiane
,
Wemily
e
Evaneth
) ponderaram que a vítima é dada a fantasiar, contar pequenas mentiras e falsear a realidade circundante, o que, por questões lógicas, acaba colocando em xeque sua credibilidade e gerando significativa dúvida quanto à veracidade das suas afirmações.

Para além disso, e aqui sem desmerecer aqueles que cunharam a versão da vítima de verossímil, afigura-se um tanto quanto
improvável
que o apelante – cujo comportamento sempre foi exemplar, segundo testemunhas –, tivesse,
mesmo ciente de que outras duas adolescentes estavam ali e podiam surpreendê-lo a qualquer momento
, abusado da vítima
sem mais nem menos
, nos poucos segundos em que esteve na cozinha para beber água.

Caros colegas, não desconheço que todos os dias mulheres, crianças e vulneráveis sofrem abusos de toda sorte, e nem quero, com meu voto, desencorajá-las a denunciar os abusadores. Não. Só defendo que, num cenário tão nebuloso como o dos autos, repleto de contradições, as declarações precisam ser vistas com especial atenção, principalmente para que não condenemos um possível inocente.

Logo, partindo da premissa de que a sentença condenatória reclama um juízo
absoluto
de certeza, e sabendo-se que nos autos existem duas versões conflitantes e igualmente críveis, é
mais recomendável, em nome do brocardo
in dubio pro reo
,
absolver
o apelante com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

A propósito, vale conferir como já decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva.
Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
” (RAC 0002561-91.2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 27.10.2021). Destaquei.

“Se a declaração da vítima em Juízo revela contradições à dada na Delegacia e não há qualquer outra prova quanto à autoria atribuída ao apelante, prevalece a dúvida a ensejar sua absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII). Na hipótese em que não há elemento de convicção que corrobore a narrativa da vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável, ‘enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação’ (TJDF, AP N.U 00065139820178070007). A versão sustentada pela ofendida, ‘conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual’

(TJMT, AP N.U 0005235-24.2018.8.11.0037).
A dúvida deve conduzir à absolvição do apelante, ‘pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório’
(TJMT, AP N.U 104972/2010)” (RAC 0000820-49.2013, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 9.6.2021). Destaquei.

Com essas considerações, e pedindo vênia aos eminentes colegas por ter me alongado na leitura do voto mais do que gostaria, em
dissonância
do douto Relator, dou
provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Na
mesma
linha do douto Relator,
não conheço
das “razões recursais complementares” apresentadas pelo apelante e
rejeito
a preliminar de nulidade decorrente de ofensa ao sistema acusatório. Por outro lado,
no mérito
,
com a devida vênia
,
acolho
o pedido de absolvição.

O acervo probatório apresenta
divergências
que lançam considerável
dúvida

sobre a dinâmica dos acontecimentos e a própria responsabilidade do apelante no crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP).

Na Delegacia de Polícia Civil, a vítima
R.V.F.O
., então com
5 anos de idade
, declarou que estava em casa na companhia de duas primas,
Wemily Aparecida Ferreira Gonçalves
e
Laiane Mendonça da Cruz
, de 11 e 13 anos de idade, respectivamente, quando o apelante chegou ao local e
passou a mão sobre a sua vagina e introduziu o pênis na boca dela
. Descreveu que os dois estavam a sós na cozinha quando os atos aconteceram, acrescentando que ele “
também passou a mão na bunda de Laiane
” (sic) (ID 103886967).

Em Juízo, a vítima
referendou
as declarações anteriores (ID 103886971).

Como se nota, estavam no imóvel a
vítima
, duas primas dela,
Wemily
e
Laiane
, e o
apelante
. Essa premissa é crucial para a compreensão do contexto dos autos.

Na fase inquisitória,
Wemily
disse que
não
se recordava se em algum momento Railyz, a vítima, saiu da sala para ir à cozinha, muito menos se o apelante se levantou do sofá e foi até lá, tendo destacado que “
Railyz não comentou com a declarante nada do que teria acontecido no local
” (ID 103886967).

Em Juízo, a testemunha voltou a afirmar que não visualizou os atos libidinosos atribuídos ao apelante. Em contrapartida,
destoando do informado quatro anos antes na sede da autoridade policial
,
surpreendentemente
recordou que, além de ter notado a feição “estranha” da vítima quando esta saiu da cozinha, a menina havia dito, na época, “
que ela foi para a cozinha e que ele foi atrás, e lá, ele colocou alguma coisa na boca dela que a gente não sabia, mas segundo ela, era o pênis dele
”.

Aqui, indagada pelo magistrado a respeito da
discrepância
entre o relato judicial e o anterior – quando defendeu que a vítima
não
havia feito comentários de qualquer natureza
contra
o apelante –, a testemunha se limitou a asseverar ter omitido essa informação na delegacia porque estava nervosa (ID 103886970).

No curso das investigações,
Edileuza Ferreira da Cruz
, avó da vítima, descreveu que “
quando chegou em casa, a menor Laiane já foi logo dizendo ‘o tio Enoque passou a mão nos meus peitos e na minha bunda’
”, enquanto a neta lhe disse que “
tinha ido até a cozinha beber água e o tio foi atrás dela, e nesse momento ele passou a mão nela
” (ID 103886967). Seu depoimento foi
ratificado
em Juízo (ID 103886971).

Por sua vez,
Laiane
, que também teria,
segundo a vítima
, sido alvo da lascívia do apelante naquela noite, apresentou versão
diametralmente oposta
.

Na fase investigatória, a garota asseverou que ela “
e suas primas ficaram assistindo tv na sala e não se recorda se em algum momento Railyz saiu da sala com direção a cozinha; que Railyz não comentou com suas primas nada do que teria acontecido no local
”; ao final,
negou
que tivesse sido tocada pelo apelante (ID 103886967).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a moça

cravou que
em momento algum a vítima, a quem se refere como Vitória, ficou sozinha com o apelante
. Eis alguns trechos das suas declarações:

“nós estávamos na casa assistindo [a] um desenho que era dum cavalo guerreiro; estávamos eu, a Vitória e a Wamilly também;
estávamos sentadas no sofá e a Vitória

a todo momento estava com a gente no sofá; foi a hora que o senhor Enoque chegou, que ele sentou também no sofá do lado da porta; o momento que ele se levantou foi para beber água, foi o único momento, mas em momento algum nós saímos do sofá
(...); em momento algum ele passou as mãos nos meus seios e nádegas;
Vitória não ficou sozinha com ele, ela ficou a todo momento no sofá e não sabe por que ela contou isso para a avó dela
” (ID 103886971).

A garota ainda prosseguiu: “
meu vô que faleceu não gostava nem de chegar perto dela, porque a Vitória, vamos supor, ela tem a mente pervertida; o meu vô não gostava nem de chegar perto, porque pra ela inventar uma coisa era daqui ali; nem meu pai gostava de chegar perto dela

(...); a família toda tem essa preocupação, de ela inventar as coisas, que a gente bateu nela, espancou ela, essas coisas; ela já fez isso dentro da família; isso comigo também ela já fez, por isso que meu vô que faleceu nunca chegava perto dela
” (sic) (ID 103886971).

Sobre essa observação, inclusive,
Evaneth Ferreira da Cruz
, prima da vítima e arrolada como testemunha pela defesa, assinalou não duvidar da possibilidade de que a criança tenha inventado a estória, já que “
é uma menina muito problemática, não respeita os mais velhos, é respondona
e
às vezes cria algum tipo de situação
” (ID 103886971).

Eminentes pares, delineado esse quadro, é certo que e
m crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial valor probante,
desde que
coerente e harmônica com os demais elementos probatórios contidos nos autos.

Na hipótese, conforme visto acima, as declarações da vítima
destoam
: (I) do
relato de
Laiane
, enfatizando que a criança
não esteve a sós com o apelante
durante os quase 20 minutos em que ele esteve na residência, e: (II) da
versão dada por
Wemily
na sede da autoridade policial (“
não se recorda se em algum momento Railyz saiu da sala em direção à cozinha
” e “
Railyz não comentou com a declarante nada do que teria acontecido no local
”).

Laiane
demonstrou tranquilidade e
extrema segurança
nas duas oportunidades em que foi ouvida,
sempre
apresentando uma fala concatenada, firme e, sobretudo,
plausível
, características, contudo,
não
encontradas na narrativa da vítima em Juízo, quando ela mais parecia interessada em
referendar
o testemunho judicial de
Wemilly
[ela fez expressa menção a ele ao menos duas vezes!] do que em trazer uma descrição verídica do episódio.

Não bastasse, ao menos
três
pessoas ouvidas durante a instrução probatória (
Laiane
,
Wemily
e
Evaneth
) ponderaram que a vítima é dada a fantasiar, contar pequenas mentiras e falsear a realidade circundante, o que, por questões lógicas, acaba colocando em xeque sua credibilidade e gerando significativa dúvida quanto à veracidade das suas afirmações.

Para além disso, e aqui sem desmerecer aqueles que cunharam a versão da vítima de verossímil, afigura-se um tanto quanto
improvável
que o apelante – cujo comportamento sempre foi exemplar, segundo testemunhas –, tivesse,
mesmo ciente de que outras duas adolescentes estavam ali e podiam surpreendê-lo a qualquer momento
, abusado da vítima
sem mais nem menos
, nos poucos segundos em que esteve na cozinha para beber água.

Caros colegas, não desconheço que todos os dias mulheres, crianças e vulneráveis sofrem abusos de toda sorte, e nem quero, com meu voto, desencorajá-las a denunciar os abusadores. Não. Só defendo que, num cenário tão nebuloso como o dos autos, repleto de contradições, as declarações precisam ser vistas com especial atenção, principalmente para que não condenemos um possível inocente.

Logo, partindo da premissa de que a sentença condenatória reclama um juízo
absoluto
de certeza, e sabendo-se que nos autos existem duas versões conflitantes e igualmente críveis, é
mais recomendável, em nome do brocardo
in dubio pro reo
,
absolver
o apelante com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

A propósito, vale conferir como já decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva.
Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
” (RAC 0002561-91.2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 27.10.2021). Destaquei.

“Se a declaração da vítima em Juízo revela contradições à dada na Delegacia e não há qualquer outra prova quanto à autoria atribuída ao apelante, prevalece a dúvida a ensejar sua absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII). Na hipótese em que não há elemento de convicção que corrobore a narrativa da vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável, ‘enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação’ (TJDF, AP N.U 00065139820178070007). A versão sustentada pela ofendida, ‘conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual’

(TJMT, AP N.U 0005235-24.2018.8.11.0037).
A dúvida deve conduzir à absolvição do apelante, ‘pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório’
(TJMT, AP N.U 104972/2010)” (RAC 0000820-49.2013, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 9.6.2021). Destaquei.

Com essas considerações, e pedindo vênia aos eminentes colegas por ter me alongado na leitura do voto mais do que gostaria, em
dissonância
do douto Relator, dou
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022